Tribunal: STF
Processo: RMS 39434
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 25.9.2023, pelo Ministério Público de Goiás (e-doc. 189) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENTES USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA.



    1. Não caracterizada usurpação da competência diante de decisão que indefere liminarmente o mandado de segurança, argumento construído com base em na Lei n. 12.016/2009 e no 
art. 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, porque a fundamentação adotada monocraticamente pelo relator será submetida ao colegiado com a interposição do agravo interno, não havendo, assim, nenhuma ofensa ao princípio da colegialidade.



    2. Aplica-se ao caso a Súmula n. 41 do STJ: ‘O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos.’



    3. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal.



    4. Como acertadamente concluído no indeferimento liminar do presente mandado de segurança, na hipótese em epígrafe, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão, em agravo interno, que manteve decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, interposto, por sua vez, contra decisão que homologou desistência em recurso especial, pleito inclusive realizado pelo próprio Ministério Público. Tal hipótese não revela juízo sobre as hipóteses de cabimento do recurso especial, não sendo, portanto, agravável, conforme § 1º do art. 1.030 do CPC. Não está caracterizada assim teratologia no caso em apreço.



    Agravo interno improvido” (e-doc. 180).



    2. Contra esse acórdão o recorrente interpõe, tempestivamente, recurso ordinário.



    O Ministério Público de Goiás impetrou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, afirmando ilegalidade ou abuso de poder em outra decisão judicial do mesmo Tribunal, proferida no Agravo em Recurso Especial n. 1844340/GO. O ato questionado, a saber, aquela decisão judicial que teria sido exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se teria realizado “suposta distinção entre recurso especial ‘prejudicado’ e recurso especial ‘inadmitido’ para fins de cabimento do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, impediu o Ministério Público de obter uma revisão jurídica do caso projetado naqueles autos, em decisão dotada de teratologias” (fl. 2, e-doc. 189).



    3. Inicialmente, foi impetrado habeas corpus em favor de Robson de Oliveira Pereira, “a fim de que fosse reconhecida a ilicitude dos elementos de prova utilizados nos PICs nº 02 e 03/2018 e nas medidas cautelares nº 113127-83.2019.8.09.0175, nº 158091-64.2019.8.09.0175, nº 160064-88.2018.8.09.0175; bem como a incompetência da magistrada designada para o feito e, subsidiariamente, a incompetência do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Estado de Goiás” (fl. 6, e-doc. 189). 



    Tem-se nos autos que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu a ordem ‘para determinar o trancamento das persecuções penais e medidas cautelares instauradas contra o paciente’ ao argumento de que as condutas investigadas seriam atípicas. Tanto “levou o Ministério Público a interpor recurso especial, ao qual se deu efeito suspensivo por decisão da Presidência” (fl. 6, e-doc. 189) para continuidade das investigações. 



    Considerada a “possibilidade de retomada da persecução penal em virtude da referida sustação dos efeitos da decisão de trancamento, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra Robson de Oliveira Pereira, devidamente recebida pelo juízo de primeiro grau. Diante desse cenário e com fundamento na sedimentada jurisprudência do STJ, segundo a qual o recebimento da denúncia torna sem objeto o remédio heroico, foi peticionado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás o requerimento de extinção do habeas corpus por inteiro” (fl. 7, e-doc. 189 – grifos nossos). 



    O Ministério Público, em recurso especial no habeas corpus 
n. 5448153-87.2020.8.09.0000, requereu: “diante da ausência de interesse processual superveniente, em razão do recebimento da denúncia, o presente habeas corpus perdeu o seu objeto. EX POSITIS, o Ministério Público manifesta-se pela extinção do feito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, com arquivamento definitivo dos autos” (fl. 145, e-doc. 129).



    Analisado o pleito formulado pelo Ministério Público no habeas corpus impetrado pelo recorrido, o Tribunal de Justiça goiano julgou prejudicado o recurso especial interposto pelo órgão da acusação.



    O recurso especial interposto foi considerado prejudicado pelo Tribunal goiano ao argumento de que teria sido apreciado “o pedido formulado pelo Ministério Público (mov. 83), que solicita a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual superveniente, porquanto o presente habeas corpus perdeu o seu objeto”, e que,“na hipótese, houve a superveniência de ausência de interesse processual, por perda do objeto, em razão do recebimento da denúncia, resulta[ando] prejudicada a análise do recurso ora ofertado” (fls. 16, 17, 
e-doc. 127).



    Contra aquela decisão o Ministério Público goiano interpôs agravo em recurso especial, pleiteando a reconsideração ou o julgamento deste recurso, para o prosseguimento do recurso especial no habeas corpus no qual pretendia a extinção do habeas por insubsistência do objeto, tendo sido atendido. Entretanto pleiteou a continuidade do recurso especial interposto contra o ato de trancamento obtido judicialmente. 



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo, concluiu pela correção do julgado do Tribunal estadual, considerando que “não seria possível conhecer do agravo, em primeiro, porque há nos autos manifestação clara do recorrente de ausência do interesse recursal, requerendo a extinção do feito por estar prejudicado (...). Em segundo, porque a orientação jurisprudencial desta Corte é a de que, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material. Em terceiro, e não menos importante, porque não se trata de decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial (esta sim agravável), senão da decisão que o julgou prejudicado. O art. 1.030, § 1º, e art. 1.042, do Código de Processo Civil – CPC, estipulam que caberá agravo da decisão da presidência ou 
vice-presidência que inadmite o recurso especial, o que não é o presente caso. Portanto, o recurso interposto não tem previsão legal” (fls. 107, 108, 
e-doc. 132).



    Contra essa decisão “o Ministério Público interpôs agravo regimental enfrentando todos os fundamentos do pronunciamento monocrático. Foi apontado especificamente que a decisão da Presidência do TJGO, ao julgar prejudicado o recurso especial, importou em verdadeiro juízo de inadmissibilidade, já que reconhecida a perda superveniente do interesse processual. Demonstrou-se, ainda, a subsistência do interesse ministerial em ver processado o recurso especial, na medida em que o Presidente do Sodalício goiano deveria ter julgado extinguido o habeas corpus por inteiro, em razão do recebimento da denúncia contra o paciente” (fl. 8, e-doc. 189).



    O Superior Tribunal de Justiça, então, concluiu que, “ainda que o agravo em recurso especial tenha sido interposto tempestivamente, não é possível conhecê-lo, porque há nos autos manifestação clara do recorrente de ausência do interesse recursal, na medida em que requereu a extinção do feito por estar prejudicado, afirmando que, ‘diante da suspensão dos efeitos do acórdão, o Ministério Público, munido da investigação outrora maculada por decisão da Primeira Câmara Criminal, denunciou o paciente Robson de Oliveira Pereira e demais investigados, conforme petição anexa’, e que, ‘em 10 de dezembro de 2020’, a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, proferiu decisão que recebeu a denúncia” (fl. 2, e-doc. 4).



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu ainda que “não se trata, portanto, de decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial (esta sim agravável), senão da decisão que o julgou prejudicado. O art. 1.030, § 1º, e art. 1.042, do Código de Processo Civil – CPC, estipulam que caberá agravo da decisão da presidência ou vice-presidência que inadmite o recurso especial, o que não é o presente caso. Não há previsão legal para o recurso interposto”  (fl. 2, 
e-doc. 4).



    Contra aquela decisão de negativa de seguimento do agravo em recurso especial impetrou o Ministério Público goiano mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, argumentando “que a decisão é manifestamente teratológica” (fls.12, e-doc. 189).



    Observou que “a Presidência do TJGO, por equívoco, julgou prejudicado apenas o recurso especial, mantendo incólume a ação constitucional e os atos nela até então praticados” (fls.7, e-doc. 189).



    Sustentou que, “em que pese o esforço discursivo do Superior Tribunal de Justiça, a hipótese dos autos delimita precisamente a existência de decisão teratológica, ilegal e abusiva, que atua contra o devido processamento dos recursos excepcionais, adotando solução heterodoxa que, por sua extravagância, gera grave injustiça e ostensivo prejuízo a direito líquido e certo da parte recorrente de ter acesso à instância superior” (fl. 14, e-doc. 189). 



    Ressaltou que, “ao analisar o agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou-lhe provimento”, sob os fundamentos de que “não se trata de decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial (esta sim agravável), senão da decisão que o julgou prejudicado. Como dito, o art. 1.030, § 1º, e art. 1.042, do Código de Processo Civil – CPC, estipulam que caberá agravo da decisão da presidência ou vice-presidência que inadmite o recurso especial, o que não é o presente caso. Pela dicção constitucional, o recurso especial está vocacionado ao ataque de ‘causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais, ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios’ (art. 105, III – CF), na qual não se inscreve a decisão que julga prejudicado o recurso especial, menos ainda a pedido da parte recorrente, quando pedira a extinção [d]o feito. Decididamente, o recurso interposto não tem previsão legal” (fl. 8 e 9, 
e-doc. 189). 



    Destacou que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo regimental, negou-lhe provimento e decidiu “no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, se não houver instrumentos recursais próprios na via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir a lesão ou a ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação também dispensa instrução probatória, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal. 



    No caso em tela, o Ministério Público arrependido do pleito de desistência recursal, tendo ficado caracterizada a preclusão lógica, veio posteriormente recorrer para fins de continuidade do trâmite recursal, querendo fazer convencer que o reconhecimento da prejudicialidade do recurso significa juízo de admissibilidade de recurso, para conhecimento de seu recurso, interposto, contraditoriamente, após ter pleiteado a extinção do feito. Não estando, assim, caracterizada teratologia no atuar inserto na decisão impugnada via mandado de segurança, porquanto foi atendido exatamente o pleito de extinção do próprio Ministério Público” (fl. 8 e 13, e-doc. 189).



    Realçou o recorrente que, “em nenhum momento[,] o Ministério Público pleiteou a desistência do recurso especial interposto para impugnar o acórdão do TJGO que concedeu a ordem de habeas corpus. Até porque, referida demanda ensejaria patente contrariedade ao disposto no artigo 576 do Código de Processo Penal” (fl. 15, e-doc. 189).



    Acentuou que “vigora quanto à instituição e seus membros o princípio da indisponibilidade da ação penal, de forma que, sendo a postulação recursal desdobramento daquela, é cerrado ao órgão ministerial a prática de qualquer ato processual que sugestione a desistência do recurso já interposto, como aliás se extrai não só da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 16, 
e-doc. 189).



    Anotou que, “diante da inviabilidade do próprio pedido de desistência recursal, afigura-se descabido afirmar que eventual requerimento feito pelo Parquet nesse sentido operaria, de pronto, os seus efeitos, com repercussão no esvaziamento do interesse em ver processada e julgada a irresignação já externalizada e integrada aos autos” (fl. 17, e-doc. 189).



    Argumentou que, “se há algo que fica prejudicado pelo recebimento da denúncia, não é especificamente o recurso especial interposto pelo Ministério Público. É a própria ação de habeas corpus como um todo que deve ser extinta, inclusive com prejuízo à decisão que concedeu a ordem de trancamento, ainda não transitada em julgado e à qual havia sido conferido efeito suspensivo” (fl. 18, e-doc. 189).



    Enfatizou que, “antes mesmo de interpor o agravo em recurso especial, o MPGO apresentou ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás um pedido de reconsideração da decisão que reputou prejudicado o apelo. Ao se pronunciar sobre o referido pleito, a própria Corte local foi taxativa em refutá-lo sob o fundamento de que, na espécie, o recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade seria o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil” (fl. 18, e-doc. 189).



    Asseverou também que, “ao se estabelecer que o recurso se tornou prejudicado por falta superveniente do interesse em recorrer, o que se afirma, na essência, é que houve perda de um dos seus pressupostos intrínsecos, a gerar o seu não conhecimento (juízo negativo de admissibilidade)” (fl. 19, e-doc. 189).



    Defendeu que “recurso prejudicado é, por extensão e consequência lógica, espécie de recurso inadmitido, em face do ‘desaparecimento superveniente do interesse recursal’, o que torna, nesse caso, o pronunciamento judicial impugnável por meio de agravo em recurso especial, na esteira do artigo 1.042, caput, do Código de Processo Civil” (fl. 20, e-doc. 189).



    Ponderou que “a unidade do direito processual deve conferir ao recorrente sempre um instrumento em caso de decisão que obstrua o trâmite ao recurso especial, sob pena de restar caracterizada burla à sistemática recursal, subtraindo do Superior Tribunal de Justiça o controle da decisão de instância inferior sobre recurso que, por expressa disposição constitucional, é de sua alçada (art. 105, III, da CF/88) 10 – daí, inclusive, a razão pela qual ele próprio também não poder renunciar a essa competência” (fl. 21, e-doc. 189).



    Mencionou que “a decisão que julga prejudicado o recurso por perda do objeto (ausência superveniente de interesse recursal) impõe ao recorrente restrição ao seu direito de recorrer e, em última análise, inadmite o seu apelo” 
(fl. 21, e-doc. 189).



    Aduziu que “o que se contém nos autos não deixa dúvidas de que ocorreu a olhos vistos uma cadeia de situações teratológicas: (i) o Presidente do TJ reconheceu a prejudicialidade do REsp, mas manteve expressamente hígido o habeas corpus – como se fosse possível declarar a perda de objeto apenas do recurso especial, sem que antes tenha sido efetivamente reconhecida a perda do objeto da demanda que lhe deu origem; (ii) o Superior Tribunal de Justiça, em seguida, afirmou que o MP agiu de forma precipitada, já que um acórdão não poderia ser desconstituído por uma decisão monocrática, mas reconheceu, mesmo assim, que o Presidente da Corte local poderia ter decidido a prejudicialidade do recurso; e (iii) este mesmo Tribunal Superior estabeleceu que essa decisão, por não ser um genuíno juízo de admissibilidade, é irrecorrível” (fl. 24, e-doc. 189).



    Sublinhou valer-se “do writ para, esgotados os recursos possíveis, desafiar a decisão que, além de ser flagrantemente ilegal por afronta ao Código de Processo Civil e ao Regimento Interno do STJ, apresenta-se teratológica e agride de forma irremediável a sistemática recursal, trazendo manifesta injustiça ao recorrente, ao negar-lhe seu direito líquido e certo de acesso à instância superior através do meio adequado de irresignação” (fl. 25, e-doc. 189).



    Enfatizou que o objetivo do recurso seria demonstrar “a invalidade jurídica dos fundamentos adotados pela Corte Cidadã para deixar de admitir o agravo em recurso especial interposto na origem, notadamente quanto ao argumento de que a decisão que afirma estar prejudicado o apelo nobre pela carência superveniente do interesse de agir (perda do objeto), além de poder ser prolatada pela Presidência do Tribunal a quo, não implica especificamente juízo de inadmissibilidade e, portanto, torna-se irrecorrível pelo agravo previsto no artigo 1.042 do CPC” (fl. 6, e-doc. 189).



    Pediu fosse “o presente recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer a existência de decisão teratológica que causa ofensa a direito líquido e certo, em patente injustiça ao recorrente, com a consequente concessão da segurança vindicada” (fls. 26, e-doc. 189). 



    4. Em contrarrazões, o recorrido sustentou que, “como assertivamente exposto no acórdão ora impugnado, não se verifica do presente caso qualquer situação de teratologia, sendo assim, o mandado de segurança, por consequência, é inadequado sucedâneo recursal, uma vez que há apenas um inconformismo do parquet com o resultado do julgamento lhe foi negativo” (fl. 7, e-doc. 203).



    Alegou que “o reconhecimento da prejudicialidade do recurso não é o mesmo de juízo de admissibilidade de recurso. Não se cuidava, no presente caso, da admissibilidade do recurso especial interposto, mas de sua prejudicialidade, a qual foi reconhecida com fundamento no requerimento formulado pelo próprio recorrente” (fl. 8, e-doc. 203).



    Observou que “o que ocorreu, na espécie, foi a preclusão lógica do direito do órgão ministerial, isto porque, o pedido de extinção do feito é absolutamente incompatível com o prosseguimento do recurso especial, o que deve ser somado à ausência de interesse recursal, naturalmente porque não há legítimo interesse recursal contra a decisão que acolhe o pedido de desistência formulado” (fl. 9, 
e-doc. 203).



    Enfatizou que, “postulada a desistência do recurso, operam-se, de imediato, os seus efeitos, independentemente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo em caso de erro material” (fl. 11, e-doc. 203).



    Pediu “o não conhecimento do recurso ordinário ou, caso conhecido, o seu desprovimento, mantendo-se, portanto, inalterado o acórdão exarado pela unanimidade da corte especial” (fl. 12, e-doc. 203).



    5. A Procuradoria-Geral da República, em contrarrazões ao recurso ordinário no mandado de segurança, manifestou-se pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:



    “Direito Processual Civil e Processual Penal. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Decisão que, em juízo de admissibilidade em recurso especial, declara equivocadamente a perda de objeto do recurso, inviabilizando o agravo do art. 1.042 do CPC. Cabimento do mandamus contra decisão judicial teratológica. Restrição do exercício do direito de ação e da efetividade da persecução pena. Indisponibilidade da ação penal pública. Art. 576 do CPP.



    Requer-se o provimento do recurso ordinário, a fim de que se conceda a segurança e se determina o processamento do AREsp 1.844.340/GO, com a apreciação do recurso especial subjacente” 
(e-doc. 202).



    Este o pedido apresentado na manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Por essas razões, o Ministério Público requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer a existência de decisão teratológica que causa ofensa a direito líquido e certo, em patente injustiça ao recorrente, com a consequente concessão da segurança vindicada”(fl. 45, e-doc. 189). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    7. O mandado de segurança foi impetrado contra “ato coator praticado pela Sexta Turma desse c. STJ no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1844340-GO (2021/0056643-5)” (fl. 1, e-doc. 3). 



    Naquele agravo em recurso especial, questionou-se “a ausência de juízo de delibação na decisão do TJGO, que teria se limitado a julgar prejudicado o recurso especial interposto na origem, situação que afastaria o cabimento do agravo em recurso especial”, e “a excepcional possibilidade de o Presidente do Tribunal a quo realizar juízo de prejudicialidade do recurso de estrito direito (voto do Min. Rogério Schietti), bem como a aplicação imediata dos efeitos da desistência recursal empreendida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (voto do Min. Rel. Olindo Menezes)” (fl. 6, e-doc. 3). 



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “ainda que o agravo em recurso especial tenha sido interposto tempestivamente, não é possível conhecê-lo, porque há nos autos manifestação clara do recorrente de ausência do interesse recursal, na medida em que requereu a extinção do feito por estar prejudicado, afirmando que, ‘diante da suspensão dos efeitos do acórdão, o Ministério Público, munido da investigação outrora maculada por decisão da Primeira Câmara Criminal, denunciou o paciente Robson de Oliveira Pereira e demais investigados, conforme petição anexa’, e que ‘em 10 de dezembro de 2020’, a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, proferiu decisão que recebeu a denúncia” (fl. 2, e-doc. 4).  



    Assentou “não se trata(r), portanto, de decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial (esta sim agravável), senão da decisão que o julgou prejudicado. O art. 1.030, § 1º, e art. 1.042, do Código de Processo Civil – CPC, estipulam que caberá agravo da decisão da presidência ou vice-presidência que inadmite o recurso especial, o que não é o presente caso. Não há previsão legal para o recurso interposto” (fl. 2, e-doc. 4). 



    Julgou o Superior Tribunal de Justiça que “a orientação jurisprudencial desta Corte é a de que, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independentemente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material” (fl. 17, e-doc. 4). 



    8. Na origem, o mandado de segurança foi indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Luis Felipe Salomão (e-doc. 139), em decisão confirmada, em agravo, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial.  



    Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De plano, afirmo que, não obstante os esforços expendidos pela parte recorrente, sua irresignação não merece acolhimento.



    Segundo o art. 105, I, b, da Constituição Federal, que demanda interpretação restritiva, o Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.



    Aplica-se ao caso, dessarte, a Súmula n. 41 do STJ: ‘O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos.’



    Importa salientar que o entendimento desta corte federal é no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, se não houver instrumentos recursais próprios na via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir a lesão ou a ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação também dispensa instrução probatória, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal.



    No caso em tela, o Ministério Público arrependido do pleito de desistência recursal, tendo ficado caracterizada a preclusão lógica, veio posteriormente recorrer para fins de continuidade do trâmite recursal, querendo fazer convencer que o reconhecimento da prejudicialidade do recurso significa juízo de admissibilidade de recurso, para conhecimento de seu recurso, interposto, contraditoriamente, após ter pleiteado a extinção do feito. Não estando, assim, caracterizada teratologia no atuar inserto na decisão impugnada via mandado de segurança, porquanto foi atendido exatamente o pleito de extinção do próprio Ministério Público.



    Ressalte-se que a jurisprudência desta corte federal é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, em decorrência do teor da Súmula n. 267 do STF, sob pena de desnaturação de sua essência constitucional.



    Segue transcrição de precedente: ‘O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo’ (AgInt no MS n. 24.230/DF, Corte Especial, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 13/9/2018).



    Outrossim, importa salientar que não houve nenhuma usurpação de  competência no indeferimento liminar do mandado de segurança, não havendo infringência a princípio da colegialidade, porquanto a subsequente interposição de agravo regimental possibilita o reexame do julgado pelo órgão colegiado.



    No sentido do que aqui está sendo decidido, segue o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Assim, deve ser mantida a decisão proferida às fls. 10.281-10.284.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.



    É como penso. É como voto” (e-doc. 180, grifos nossos).  



    9. Nos termos da legislação vigente, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993”(MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
 I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011).  



    No mesmo sentido decidi, por exemplo, no RMS n. 27.241, Primeira Turma, DJe 13.8.2010, e no RMS n. 29.222, Plenário, DJe 4.10.2011.  



    O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas ns. 267 e 268 d